Tribunal: STF
Processo: RE 1413125
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Policial militar ativo - Recálculo do quinquênio para a conclusão em sua base de cálculo do adicional de insalubridade, por se tratar de verba de caráter permanente e incorporável - alteração do entendimento em razão do julgamento do PUIL 0000017-51.2020.8.26.9050 em que se concluiu pela ocorrência da desconfiguração da natureza do referido adicional, com o pagamento indistinto e todos os integrantes da carreira, inclusive na inatividade - Coisa julgada afastada em razão da modificação no estado de direito no que concerne à incidência do adicional de insalubridade na base de cálculo do quinquênio. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88.



    O recurso não merece provimento.



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de discussão de índole infraconstitucional (Tema 702). Veja-se a ementa do paradigma:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    (RE 764.332-RG, Rel. Min. Presidente - Tema 702).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator